Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. TESES ACOLHIDAS PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. ESTÁCIO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA APÓS O PROTOCOLO DO PEDIDO. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, §8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 70 URH. INVIABILIDADE.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença. Precedentes.
2. A concessão de teses contidas na petição inicial acarreta superveniente carência de interesse processual para recorrer.
3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
4. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor independe da existência de culpa (CDC, art. 14). Diante da falha na prestação do serviço, surge a obrigação de indenizar.
5. A teoria do desvio produtivo do consumidor determina que é passível de indenização por danos morais a conduta abusiva do fornecedor que impõe empecilhos ou emprega meios desnecessários para resolver um problema que deu causa, fazendo que o consumidor perca seu tempo útil.
6. Diante do reconhecimento da modalidade in re ipsa, é inadequado o uso dessa teoria unicamente para a majoração do valor indenizatório. De qualquer forma, não há prova concreta de que a conduta da ré na solução do problema causou desfalque desproporcional do tempo útil do consumidor, com extrapolação dos contratempos normais da vida cotidiana. O dano moral reconhecido pela sentença advém da cobrança indevida e obscura por parte da ré.
7. Os elementos produzidos demonstram a cobrança indevida e a negativação, sem efetivos danos colaterais. Não há prova de que o autor teve um crédito negado ou outro impedimento em virtude da dívida e/ou da negativação.
8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
9. Embora o caso comporte a apreciação equitativa, uma vez que os honorários fixados na sentença podem ser considerados ínfimos, os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
10. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou menos de 12 meses, e a ausência de dilação probatória, os honorários devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.